Tribunal: TJSP
Processo: 2073293-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção do depósito, em fevereiro de 2023 - Decisão judicial reconhecendo a integralidade da garantia da execução fiscal - Insurgência da municipalidade - Não cabimento - Necessidade de depósito integral, em dinheiro e atualizado com vistas à suspensão da exigibilidade e garantia do juízo - Incidência do enunciado da Súmula no 112 do E. STJ, bem como do comando normativo previsto nos artigos 151, II, do CTN e 16, § 1o, da LEF - Controvérsia que remanesce, no entanto, em relação aos cálculos - Necessidade de realização de cálculos pela contadoria judicial de origem, com vistas à averiguação do valor atualizado do débito - Decisão mantida - Agravo improvido, com determinação e observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073293-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercícios de 2019 e 2020 - Município de São Paulo - Depósito judicial com vistas à garantia da execução fiscal e suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Posterior complementação do depósito, em fevereiro de 2023 - Decisão judicial reconhecendo a integralidade da garantia da execução fiscal - Insurgência da municipalidade - Não cabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercícios de 2019 e 2020 - Município de São Paulo - Depósito judicial com vistas à garantia da execução fiscal e suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Posterior complementação do depósito, em fevereiro de 2023 - Decisão judicial reconhecendo a integralidade da garantia da execução fiscal - Insurgência da municipalidade - Não cabimento - Necessidade de depósito integral, em dinheiro e atualizado com vistas à suspensão da exigibilidade e garantia do juízo - Incidência do enunciado da Súmula no 112 do E. STJ, bem como do comando normativo previsto nos artigos 151, II, do CTN e 16, § 1o, da LEF - Controvérsia que remanesce, no entanto, em relação aos cálculos - Necessidade de realização de cálculos pela contadoria judicial de origem, com vistas à averiguação do valor atualizado do débito - Decisão mantida - Agravo improvido, com determinação e observação.